Tribunal: TJSP
Processo: 2001964-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – processual - insurgência - de despacho sem cunho decisório não cabe recurso – Inteligência do art. 1.001 do CPC/15 -tutela antecipada ainda não apreciada em primeira instância - razões recursais dissociadas do teor da decisão agravada - impõe-se o não conhecimento das alegações sob pena de supressão de instâncias - Recurso não conhecido.